Tribunal: TJPA
Processo: 0756759-87.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0756759-87.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

APELADO: RICARDO CLAUDINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
Direito civil e administrativo. Agravo interno. Descontos de empréstimo consignado. Limitação a 30% da remuneração. Aplicação da legislação vigente à época. Lei estadual nº
10.287/2023
não aplicável. Manutenção da decisão monocrática. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco do Estado do Pará S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Ricardo Claudino da Silva, limitando os descontos referentes ao empréstimo consignado nº 3472264 a 30% da remuneração do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a modificação legislativa promovida pela Lei Estadual nº 10.287/2023, que alterou o art. 126 do RJU para aumentar a margem consignável para 50%, é aplicável ao caso em análise, que foi julgado sob a vigência da redação anterior do RJU, que limitava a margem a 30%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 10.287/2023 entrou em vigor em 18/12/2023 e, portanto, não se aplica ao caso concreto, cuja sentença foi proferida em 2020, sob a égide da redação anterior do RJU.

4. A limitação de 30% dos descontos na folha de pagamento, prevista no art. 7º da Constituição Federal e na Lei n.º 10.820/2003, visa resguardar a manutenção básica do servidor. A decisão monocrática agravada interpretou corretamente a legislação aplicável.

5. A alegação de culpa exclusiva do agravado pelo endividamento não merece acolhida, pois há previsão legal e jurisprudencial sobre a limitação dos descontos, que deve ser observada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A modificação legislativa que altera a margem consignável para 50% (Lei Estadual nº 10.287/2023) não se aplica a casos julgados sob a legislação anterior que estabelecia o limite de 30%. 2. Os descontos referentes a empréstimos consignados devem observar o limite de 30% da remuneração do servidor, visando à proteção de sua subsistência.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

34ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16 a 23/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Agravo interno interposto por Banco do Estado do Pará S/A em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Ricardo Claudino da Silva.

Na decisão monocrática foi decidido que os descontos referentes ao empréstimo consignado nº 3472264 devem estar limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, limite que não foi respeitado pela instituição bancária agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega: erro de julgamento na decisão que estabelece 30% como parâmetro, tendo em vista a modificação do art. 126 do RJU; regularidade dos contratos firmados pelas partes; e culpa exclusiva do autor pelo endividamento, pelo que requer o provimento recursal.

Em sede de contrarrazões, o agravado refuta as alegações recursais e requer o não provimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

No que tange à alegação de modificação da margem consignável para 50% com base no 126 do RJU, não merece guarida o agravante.

A lei estadual nº 10.287/2023, que alterou a lei estadual nº 5.810/1994 – Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores públicos civil da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Pará, elevando a margem consignável do funcionalismo público para 50%, entrou em vigor na data de sua publicação, qual seja 18/12/2023.

A sentença confirmada em apelação foi proferida em 2020, ocasião em que a legislação ainda não vigorava e, portanto, não é aplicável ao caso, que deve ser resolvido à luz da redação do RJU vigente à época, que limitava os descontos oriundos de consignação em folha de pagamento a 1/3 do vencimento ou da remuneração, critério por mim utilizado na decisão monocrática agravada.

Em relação à regularidade dos contratos firmados pelas partes, a decisão foi clara ao estabelecer que a limitação de 30% atinge somente o empréstimo consignado ID 3472264, pelo que não merece guarida a alegação recursal:

“No caso dos autos, é cediço que os descontos devem estar limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, limite que não foi respeitado pela instituição.

Quanto a esta temática, os descontos realizados em folha de pagamento devem atender à limitação, com escopo de resguardar a manutenção básica do indivíduo, obedecendo a regra de proteção do salário, insculpida no art. 7º da Constituição Federal.

Nesse sentido, fora editada a Lei n.º 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e limita os descontos sob os vencimentos em relação aos empréstimos consignados.

Não merece respaldo a alegação recursal de que a limitação de 30% atingiria outros contratos, tendo em vista a clareza da sentença que limitou os descontos de 30% somente ao empréstimo consignado nº 3472264.

Ou seja, os demais contratos firmados com o banco não estão abarcados pela decisão ora confirmada.”

Por fim, melhor sorte não merece acolhimento a alegação recursal de que a culpa exclusiva pelo superendividamento pertence ao correntista agravado/apelado. Havendo previsão legal e jurisprudencial sobre a limitação dos descontos, sua inobservância é ilegal, razão pela qual a sentença e a decisão monocrática que a confirmou não merecem retoques.

Assim, a decisão monocrática agravada não merece retoques, visto que amparada nas disposições legais e jurisprudenciais regentes do tema.

Ante o exposto, não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração da decisão recorrida,
conheço e nego provimento ao agravo interno,
mantendo a decisão agravada pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/09/2024